Tribunal: TJSP
Processo: 1060947-91.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais – Protesto e negativação indevidos – Sentença de procedência – Apelo do réu.

Danos morais – Ocorrência – Ausência de controvérsia sobre o fato de que o título foi protestado de forma indevida – Situação que gerou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica na medida em que a irregularidade da

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais – Protesto e negativação indevidos – Sentença de procedência – Apelo do réu.

Danos morais – Ocorrência – Ausência de controvérsia sobre o fato de que o título foi protestado de forma indevida – Situação que gerou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica na medida em que a irregularidade da limitação de crédito gerou imediato abalo à honra objetiva, passando o prejudicado a ser visto por terceiros como descumpridor de seus deveres contratuais – "Quantum" indenizatório fixado de acordo com os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da segurança jurídica e não comporta alteração – Sentença mantida.

Recurso improvido.